Tribunal: STF
Processo: Rcl 46962
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADIs 4.357 e 4.425. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUPERVENIÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 94/2016 E 99/2017. ACORDO PARA PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS. APORTE MENSAL. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA. REDUÇÃO DO VALOR. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Sigefredo Pacheco/PI, em face da decisão proferida pelo Desembargador Conciliador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (NUPEMEC / CEJUSC 2º Grau) do Tribunal Regional do Trabalho da 22º Região, no despacho de 08.02.2021, mediante o qual estabelecido o valor de repasse mensal para o pagamento de precatórios no ano de 2021, ante a alegada afronta ao que decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425.
    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:
    (i) até o mês de dezembro de 2020, o Município pagava o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para adimplir seus precatórios em aberto no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região;
    (ii) a partir de janeiro de 2021, tendo em vista o bloqueio do valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), o reclamante apresentou proposta de acordo inicial no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais, posteriormente elevado, após audiência no NUPEMEC;
    (iii) “no dia 10 de fevereiro de 2021, foi publicado despacho de lavra do Des. Manoel Edilson Cardoso – Desembargador – Conciliador NUPEMEC/CEJUSC 2º GRAU –TRT – 22ª Região, publicado no dia 10 de fevereiro de 20, determinando que o valor de repasse do reclamante, para o pagamento de seus precatórios, no decorrer do ano de 2021, ocorra da seguinte forma: janeiro - R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais); fevereiro/março/abril - R$ 90.000,00 (noventa mil reais); maio/junho - R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais); julho - R$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais); agosto/setembro/outubro/novembro - R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e dezembro R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), bem como que, a partir do mês de janeiro de 2022, o valor do repasse será no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)”;
    (iv) a obrigatoriedade de arcar com referidos valores, por ser um Município de pequeno porte, “causa-lhe enormes transtornos”, em prejuízo da prestação de serviços essenciais e da quitação das despesas ordinárias, notadamente no momento de crise econômica decorrente da pandemia;
    (v) o ato reclamado impõe ao Município a obrigatoriedade de quitar seus precatórios em valor superior ao permitido pela Constituição, sem observância da regra de transferir, mensalmente, uma porcentagem de suas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, consoante instituído pela EC nº 62/2009;
    (vi) desse modo, o ato reclamado contraria o comando da decisão exarada na Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 que, ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, “garantiu o direito aos entes públicos que possuíssem precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015 a quitação de seus precatórios repassando mensalmente valores correspondentes a percentuais de suas receitas correntes líquidas”.
    3. O reclamante fundamenta a plausibilidade jurídica do pedido na violação das decisões proferidas pelo STF nas ações apontadas como paradigmas. 
    À guisa de demonstração do perigo da demora, alude à impossibilidade de adimplemento de importantes obrigações do Município como o pagamento de despesas com pessoal e a prestação de serviços públicos. Aponta, ainda, que o valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) a ser bloqueado de sua conta no dia 10 de maio é superior a 1% das receitas correntes líquidas do Município.
    4. Requer, em liminar, (i) a suspensão da eficácia do ato reclamado e do bloqueio que será realizado em suas contas no mês de maio, bem assim (ii) a efetivação do pagamento dos precatórios já expedidos contra o Município no âmbito do TRT da 22ª Região em conformidade com o Regime Especial vigente, previsto no art. 97, § 2º, II, a, do ADCT.
    No mérito, pugna pela ratificação da liminar e procedência da reclamação.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento da autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada afronta à autoridade das decisões exaradas nas ADIs 4.357 e 4.425.
    3. O reclamante alega infringência aos paradigmas mencionados, em razão de suposta inobservância, pelo ato reclamado, do percentual de sua receita corrente líquida – consoante previsto na EC 62/2009 –, ao determinar o repasse mensal de valores para pagamento dos precatórios referentes ao ano de 2021, no âmbito do TRT da 22ª Região, em valores muito elevados, destacando que a quantia a ser bloqueada para o mês de maio é superior a 1% de sua receita corrente líquida.
    4. No julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, em 14.3.2013, esta Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade do regime especial de pagamento de precatórios para Estados e Municípios instituído pelo art. 97 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional 62/2006, no que veiculou nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e impôs o contingenciamento de recursos para esse fim.
    5. Em 11.4.2013, todavia, diante da notícia de que alguns Tribunais haviam determinado a paralisação do pagamento de valores enquanto não modulados os efeitos da decisão, o eminente Ministro Luiz Fux concedeu medida liminar, ratificada pelo Plenário desta Suprema Corte em 24.10.2013, para determinar a continuidade do pagamento na forma como vinha sendo realizada antes da declaração de inconstitucionalidade.
    6. O regime especial de pagamento, vale lembrar, previa dois modelos dentre os quais os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em mora na quitação de precatórios vencidos deveriam optar, conforme bem delineado pelo eminente Ministro Ayres Britto, então relator da ADI 4.357, em seu voto: 
    “[...] II – o primeiro dos “modelos” (inciso I do § 1º) opera da seguinte forma: os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, “para saldar os precatórios, vencidos e a vencer”, “depositarão mensalmente, em conta especial criada para tal fim, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas” (§ 2º). Percentuais que variam de 1 a 2 conforme a região em que localizadas as unidades da Federação e o estoque de precatórios em atraso (incisos I e II do § 2º). Este modelo de regime especial “vigorará enquanto o valor dos precatórios devidos for superior ao valor dos recursos vinculados”, depositados na conta especial (§ 14); 
    III – o segundo “modelo” funciona assim: Estados, Distrito Federal e Municípios dispõem do prazo de 15 (quinze) anos para pagamento dos precatórios. O valor a ser anualmente depositado na conta especial corresponde “ao saldo total dos precatórios devidos”, “dividido pelo número de anos restantes no regime especial de pagamento”. Modelo de regime especial que findará, portanto, no “prazo fixo de até 15 (quinze) anos” (parte final do § 14);” (destaquei) 
    7. Em 25.3.2015, esta Suprema Corte finalizou o julgamento da questão de ordem relativa à modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADIs 4.425 e 4.357, mantida a vigência do regime especial dos precatórios do art. 97 do ADCT por cinco exercícios financeiros, a contar de janeiro de 2016. Confira-se:
    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.
    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.
    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.
    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.
    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).
    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.
    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (Destaquei)
    8. Após a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o Congresso Nacional, em 15.12.2016, com o escopo de concretizar as conclusões tomadas por esta Suprema Corte nas ADIs 4.357 e 4.425, promulgou as Emendas Constitucionais 94/16 e 99/2017, regulamentando novo regime especial de pagamento de precatórios, a serem quitados até 31.12.2020.
    9. A constitucionalidade da EC 94/2016, no que diz com a autorização de utilização de depósitos judiciais para o pagamento de precatórios em atraso, foi questionada na ADI 5.679.
    O Ministro Relator, Luís Roberto Barroso, deferiu parcialmente a liminar, ad referendum do Plenário, ”com a atribuição de interpretação conforme à constituição, para explicitar, com efeitos vinculantes e gerais, que a utilização dos recursos pelos Estados deve observar as seguintes condições: (i) prévia constituição do fundo garantidor, (ii) destinação exclusiva para quitação de precatórios em atraso até 25.3.2015, e (iii) exigência de que os pertinentes valores sejam transpostos das contas de depósito diretamente para contas vinculadas ao pagamento de precatórios, sob a administração do Tribunal competente, afastando-se o trânsito de tais recursos pelas contas dos Tesouros estaduais e municipais”.
    10. Com o advento da EC 99/2017, foi autorizada a utilização de mecanismos alternativos para o pagamento dos precatórios, elastecido o prazo final do regime especial para 31.12.2024, bem como determinado o pagamento mediante deposito mensal em conta especial do Tribunal de Justiça local de “1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos”.
    11. Feitas essas considerações, reproduzo o ato reclamado, na fração de interesse (destaquei): 
    “[...]
    Trata-se de petição do MUNICÍPIO DE SIGEFREDO PACHECO - PI, fls. 109/112, CPP eletrônico, em função de audiência on line realizada no NUPEMEC/CEJUSC 2º Grau, ocorrida em 05/02/2021, apresentando proposta de repasse de valores para o ano de 2021, nos seguintes termos: janeiro (R$ 145.000,00), fevereiro/março/abril (R$ 90.000,00), maio/junho (R$ 145.000,00), julho (R$ 395.000,00), agosto/setembro/outubro/novembro (R$ 200.000,00) e dezembro (R$ 450.000,00), requerendo deferimento.
    Pelo Sistema de Controle de Pagamento de Precatórios deste Tribunal, constata-se que o MUNICÍPIO DE SIGEFREDO PACHECO - PI possui 204 (duzentos e quatro) precatórios pendentes de pagamento dos orçamentos de 2020/2022, totalizando um débito geral de R$ 4.573.159,82 (quatro milhões, quinhentos e setenta e três mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos), DESATUALIZADO, com repasse atual no valor de R$ 145.000,00.
    Analisando detidamente o montante dos valores devidos por orçamento, mesmo considerando as atualizações mediante projeção, conforme já esboçado na referida audiência realizada em 05/02/2021, tem-se que o pleito reveste-se de razoabilidade, posto que a proposta apresentada pelo executado não compromete o montante de repasse de valores previsto para o ano em curso.
    Destaque-se que até dezembro/2021 deve a municipalidade apresentar proposta de repasse de valores para o exercício de 2022, considerando os novos precatórios inscritos em sua ordem cronológica. Caso não seja apresentada proposta de repasse no prazo, a partir de janeiro/2022 o valor de repasse mensal continuará de R$ 200.000,00, até ulterior deliberação.
    Dessa forma, tendo que o requerente demonstra boa-fé no sentido de quitar seu débito consolidado dentro dos prazos orçamentários respectivos, sem comprometer ainda mais suas finanças de modo a inviabilizar a prestação de seus serviços públicos essenciais, defiro o pleito, determinando que o valor de repasse do executado no decorrer do ano de 2021 ocorra da seguinte forma: janeiro (R$ 145.000,00), fevereiro/março/abril (R$ 90.000,00), maio/junho (R$ 145.000,00), julho (R$ 395.000,00), agosto/setembro/outubro/novembro (R$ 200.000,00) e dezembro (R$ 450.000,00).
    Expeça-se ofício ao Banco do Brasil, informando, inclusive, que a partir de janeiro/2022 será de R$ 200.000,00, até ulterior deliberação.”
    12. Como visto, o TRT da 22ª Região, por intermédio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, deferiu proposta de repasse de valores apresentada pelo Município para pagamento de seus precatórios referentes ao ano de 2021.
    Segundo a inicial, o Município pagou parcelas no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) nos meses de fevereiro, março e abril de 2021. Para o mês de maio, contudo, o valor previsto de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) representa uma majoração considerável do aporte mensal.
    Os documentos acostados aos autos pelo reclamante apontam que a Receita Corrente Líquida do Município em janeiro deste ano foi de R$ 2.348.069,50 (dois milhões, trezentos e quarenta e oito mil, sessenta e nove reais e cinquenta centavos), representando, pois, o valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) para o mês de maio o percentual de 6,17% da Receita Corrente Líquida do Município.
    13. Em casos semelhantes ao presente, diante do novo regime inaugurado pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, esta Suprema Corte vem se manifestando pela plausibilidade jurídica do pedido e pela necessidade de uma análise mais aprofundada sobre o tema, em especial, no que tange ao cálculo do valor a ser depositado mensalmente pelo ente público.
    Nesse sentido, cito as seguintes reclamações: Rcl 45.570 MC/SE, Rel. Min. Edson Fachin, decisão por mim proferida no exercício da Presidência, DJe 29.01.2021; Rcl 32.926 MC/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.02.2019; Rcl 33.236 MC/RS; DJe 09.02.2019; Rcl 32.332 MC/MG, Rel. Min. Edson Fachin; DJe 09.11.2018; Rcl 32.017 MC/SC, Rel. Min. Alexandre De Moraes, DJe 09.10.2018.
    14. Na espécie, o argumento da crise econômica decorrente da pandemia, não obstante as parcelas tenham sido fruto de proposta do próprio Município, autoriza o acolhimento em parte da liminar para limitar o bloqueio a R$ 90.000,00 (noventa mil reais) no corrente mês de maio de 2021 – quantia equivalente ao pagamento efetuado nos três meses anteriores –, presente o periculum in mora, postergando o melhor exame da matéria a um momento subsequente às informações já solicitadas ao TRT da 22ª Região.
    15. Ante o exposto, neste juízo de delibação, notadamente precário, presentes a plausibilidade jurídica do pedido e o iminente risco de dano, sem prejuízo da nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo do mérito, defiro em parte a liminar, para limitar o repasse e o bloqueio da parcela devida pelo Município de Sigefredo Pacheco/PI, no mês de maio, ao valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).
    16. Comunique-se, com urgência, para cumprimento, o teor da presente decisão à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região.
    17. Após, dê-se vista ao Procurador-Geral da República (art. 991 do CPC/2015) 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 07 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora